Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. PROVA. ART. 373, II, DO CPC. COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. ESBULHO. NOTIFICAÇÃO.
1. A resistência em restituição da posse após manifestação quanto ao fim de comodato verbal de imóvel por prazo indeterminado determina o esbulho possessório. Eventual alegação em Juízo de aquisição do imóvel a justificar não só a manutenção da posse, como a aquisição regular de titularidade, demanda prova incontroversa em tal sentido.
2. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
3. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.